Tribunal: TJES
Processo: 0001324-05.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001324-05.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001324-05.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PENA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

O relevante número de armamentos, munições e acessórios apreendidos, quando extrapolam aquilo necessário à caracterização do crime, representa elemento hábil ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Pena mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001324-05.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

João Francisco de Paulo

interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 1
2
da Lei 10.826/03
, condenando-o à pena de

2
anos de
detenção
e 20 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP).

De acordo com a denúncia, em 28 de junho de 2019, no distrito de São Pedro, município de Guaçuí, policiais militares em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do apelante encontraram em sua residência,
12 (doze) armas de fogo
(
uma pistola da marca Colt (USA), de calibre 22, 2 (duas) pistolas da marca Taurus, de calibre .32, 2 (duas) pistolas da marca Beretta (Itália), calibre .22, 1 (uma) carabina da marca CBC, calibre .22, 2 (duas) carabinas da marca ROSSI, de calibre .38, 01 (uma) garrucha sem marca, calibre .36, uma garrucha da marca ROSSI, calibre .22, 2 (duas) espingardas da marca Boito, calibre 12.

Ainda como narra a exordial, foram encontrados também acessórios e munições, quais sejam, uma luneta para arma longa 4x32E, dois Jet loaders para revólver com capacidade de 06 tiros, um cano de arma calibre 36, sete coldres para porte de armas, um baleiro, dez recipientes contendo espoletas para recarga de munições, uma maleta para transporte de armas de cor marrom, vinte e sete buchas para recarga de munições, quatro recipientes contendo pólvora para recarga de munições, seis recipientes contendo chumbo para recarga de munições, bem como duas munições de calibre .20, três munições de calibre 12, três munições de calibre .32, três munições de calibre .40, uma munição de calibre 12, cento e quatro munições de calibre .36, setenta e cinco munições calibre .32 Auto (7,65 mm Browning), uma munição calibre .44 - 40 Winchester,
1342 (mil trezentos e quarenta e duas) munições calibre 22LR
, sessenta e sete munições de calibre 12, trinta munições de calibre .28., uma munição calibre .320 Short Revolver, quatro munições calibre .38 Special, trinta e nove munições calibre .32 S&W Long, sete munições calibre 16 e seis munições calibre .28.

O apelo se limita a apontar
excesso na fixação da pena-base
, insurgência que

não

merece

prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria,
a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal
(3 anos de detenção), já que, dentre as circunstâncias previstas no artigo 59 do CP,
fora corretamente valorada em prejuízo do réu a
c
ulpabilidade
do

crime
.

A despeito da valoração negativa de apenas uma circunstância, esta é grave
o suficiente a justificar o afastamento da pena-base na proporção mencionada.

Como visto, não se trata da apreensão de 1 arma de fogo, 1 acessório ou algumas munições. O cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu resultou na apreensão de
1
2
armas de fogo de diferentes calibres, além de uma infinidade de acessórios e munições de calibres diversos
.

A meu sentir, portanto, o relevante número de armamentos, munições e acessórios extrapolam, em muito, aquilo necessário à caracterização do crime, representando elemento hábil à fixação da pena-base em 3 anos de detenção.

Nesse sentido, precedente:

No caso, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, em razão das circunstâncias do crime - qualidade e quantidade de armas e munições apreendidas-, pois a conduta do acusado denota maior reprovabilidade quando comparada com aquele que porta apenas uma única arma de fogo ou um número não expressivo de munições. Precedentes. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, revelando-se proporcional o incremento realizado. (STJ, HC 314.243/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2018, DJe 23/05/2018)

Quanto às demais etapas da dosimetria, não houve insurgência.

Assim, não havendo agravantes e incidindo as atenuantes da confissão espontânea e da idade (o réu, ao tempo do crime, era septuagenário),
encontro a pena privativa de liberdade definitiva, como na origem, em
2
anos de
detenção
, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição.

A p
ena de mult
a, porque compatível com as circunstâncias judiciais e a situação financeira do réu, será mantida em
20 dias-multa
, cada um no valor mínimo legal.

A teor dos artigos 33 e 44 do CP,
mantenho o regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, já definidas em 1º grau.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.